Tribunal: STF
Processo: ARE 1602384
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Makro Atacadista Sociedade Anônima formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim resumido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) PLENAMENTE HÍGIDA E VÁLIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 202, INCISO I, DO CTN. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO, PELO CONSEF (CONSELHO DE FAZENDA ESTADUAL) DA PRESUNÇÃO COMO MEIO DE PROVA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OS ARTIGOS 290, DO REGULAMENTO DO ICMS (DECRETO N.º 13.780/2012) E 29, §4º, INCISO II, DA LEI ESTADUAL N.º 7.014/1996, NÃO VIOLAM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PRECEDENTES DO STF (AI 563384) CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO DA MULTA MORATÓRIA APLICADA. PRECEDENTES DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 150, IV; e  155, §2º, I, da Constituição Federal. Aduz a presença de vícios na CDA, vez que a descrição do fato gerador contida na autuação e o enquadramento legal referente à suposta infração cometida pelo recorrente não deixa clara a razão que teria motivado a autoridade fiscal a autuá-la. Advoga a nulidade da CDA, já que autuação fiscal deve obrigatoriamente ser clara e precisa, descrevendo os fatos que justifiquem a exigência do tributo ou multa, a fim de que o autuado possa se defender adequadamente. Assevera que o direito ao crédito de ICMS está amparado no princípio da não-cumulatividade. Não pode o RICMS ao arrepio das normas legais e constitucionais restringir ainda mais esse aproveitamento ao não permitir o direito aos créditos do contribuinte nas hipóteses de operações já tributadas nas demais fases de comercialização. Pondera que a multa fiscal arbitrada no valor de 60% do tributo devido aplicada é abusiva e confiscatória. Postula o provimento do recurso para que seja integralmente cancelada a autuação fiscal, ou ao menos consideravelmente reduzida a multa que lhe fora imposta no Auto de Infração nº 274068.0024/18-7. 

É o relatório do essencial. Decido.

2.  A invocação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa. Confira-se:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º/08/2013)

Lado outro, o Colegiado de origem concluiu pela higidez da execução fiscal, pela presença de liquidez e certeza na Certidão de Dívida Ativa, e pelo caráter não confiscatório da multa aplicada no patamar de 60% (trinta por cento) do valor da dívida tributária.

Consignou, ainda, que a Lei Estadual n. 7.014/1996 que trata do ICMS no Estado da Bahia não viola o princípio da não-cumulatividade. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Cumpre asseverar que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrumentaliza a Execução Fiscal originária (n.º 8006031-76.2023.8.05.0001), ID n.º 57606980 (páginas 04/14), é plenamente hígida, porquanto preenche satisfatoriamente os requisitos constantes no art. 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, a saber: (...)
.......................................................................................................
Saliente-se, ainda, conforme preceitua o § 6º, do art. 2º, da Lei de Execuções Fiscais, “A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”. 
Assim, a Empresa Executada, ora Apelante, através dos Embargos à Execução Fiscal, não conseguiu ilidir/refutar, através de prova inequívoca, a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 204, do Código Tributário Nacional, conforme se observa a seguir, verbis: (...)
.......................................................................................................
Nesse mesmo trilhar, calha trazer a lume o quanto disposto no art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais): (...)
.......................................................................................................
Desse modo, percebe-se que a CDA ora analisada está em plena conformidade com a legislação tributária de regência, gozando de presunção de certeza e liquidez.
.......................................................................................................
No caso ora analisado, com relação ao PAF (processo administrativo fiscal), não há que se falar em nulidade da autuação, porquanto houve o respeito ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que a Empresa Apelante desenvolveu de maneira plena a atividade defensiva.
 Ademais, no tocante às questões formais, estão presentes no PAF os pressupostos de validade processual, bem como os requisitos imprescindíveis para a lavratura do auto de infração, quais sejam: o autuado, o montante devido e o fato gerador do débito tributário, nos termos preceituados pelo art. 142 do Código Tributário Nacional e pelo art. 129, caput e §1º, do Código Tributário do Estado da Bahia (Lei n.º 3.956/1981), verbis: (...)
.......................................................................................................
De igual sorte, o processo administrativo fiscal (PAF) observou todos os requisitos insculpidos no art. 39, do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal (RPAF – Decreto n.º 7.629/1999), a seguir transcritos: (...)
.....................................................................................................
Conforme acertadamente destacado pelo Magistrado precedente, na sentença vergastada ID n.º 57607593, a parte Embargante, ora Apelante, “não elidiu a presunção de veracidade do PAF e da CDA, não comprovando a falta de documentação no lançamento fiscal, não trazendo aos autos qualquer elemento que demonstrasse irregularidade do seu processamento”, bem assim que a Sociedade Empresária Recorrente “alega mas não faz prova de prejuízo e de que não foi observado o devido processo legal e a ampla defesa”. 
Constata-se, por conseguinte, a incidência, no caso concreto, do art. 373, inciso I, do CPC/2015, que preceitua expressamente que “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”, porquanto a Empresa Recorrente não trouxe elemento probatório algum capaz de afastar a presunção de legalidade e legitimidade do processo administrativo fiscal (PAF) e da certidão de dívida ativa (CDA).
.......................................................................................................
Tais insurgências da Empresa Recorrente não merecem prosperar. Isso porque os artigos 290, do Regulamento do ICMS (Decreto n.º 13.780/2012) e 29, §4º, inciso II da Lei Estadual n.º 7.014/1996 (que trata do ICMS no Estado da Bahia), não violam o princípio constitucional da não-cumulatividade.
.......................................................................................................
Nesse passo, caracteriza-se com ilegítima a pretensão da Empresa Apelante de utilização dos créditos fiscais de ICMS, haja vista que o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que “a vedação, pela legislação estadual, ao aproveitamento dos créditos do ICMS gerados pela entrada de insumos tributados, quando o contribuinte exerce, livremente, opção pela tributação das saídas mediante base de cálculo reduzida, não viola o princípio da não cumulatividade”,  verbis: (...)
......................................................................................................
Com referência à aplicação da multa de 60% (sessenta por cento) sobre o valor do tributo devido, na hipótese de não recolhimento no prazo regulamentar, não há o que se reformar na sentença recorrida, porquanto está em consonância com a legislação estadual vigente, isto é, obedeceu aos parâmetros da Lei Estadual n.° 7. 014/1996 (art. 42).

A despeito da alegada violação ao texto constitucional, para divergir da conclusão da origem — acerca da presença de liquidez e certeza na Certidão de Dívida Ativa, ou de que a lei estadual não viola o princípio da não-cumulatividade ao vedar o creditamento tributário — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional e Lei n. 6.830/1980), além de esbarrar nos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade do reexame do conjunto probatório e da legislação local de regência (Lei estadual n. 7.014/1996 e Código Tributário estadual). Nessa linha:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 842. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. INCIDÊNCIA DO TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
1. Esta Corte já declarou a constitucionalidade da tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada, com base no art. 42 da Lei 9.430/1996. Tema 842 da repercussão geral. 
2. Para dissentir do acórdão impugnado no tocante ao preenchimento dos requisitos de validade da CDA, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. (...)
(ARE 1.321.613 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/10/2021)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Princípio da não cumulatividade. Aproveitamento indevido de crédito de ICMS. Insumo. Óleo diesel. Energia elétrica. Controvérsia sobre a existência de industrialização por encomenda. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 279 do STF. 
1. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem e se acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. (...)
(ARE 1.537.746 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/05/2025)

Por fim, no tocante à insurgência referente ao valor da multa punitiva aplicada, da leitura do acórdão, verifico que foi arbitrada no percentual de até 60% (sessenta) do valor do tributo devido.

Saliento que, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte, a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, vez que funciona como forma de desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento. Nesse sentido:

(...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)
(RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)

(...) MULTA FISCAL FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. (...)
II Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. (...)
(ARE 1.126.367 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de novembro de 2019)

(...) MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. (...)
(ARE 1.434.300 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de agosto de 2023)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente